Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-13.1995.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-13.1995.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILTON SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: JONOILSON MATOS DE SANTANA, REPRESENTADO POR JOAOZITO MATOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES INOVADORAS EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE FATO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio de HILDGER RAMY MATOS FERREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JONILSON MATOS DE SANTANA, em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 1995, envolvendo menor que dirigia veículo de propriedade dos requeridos.

O juízo de origem condenou os réus ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. A parte apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, inexistência de bens do falecido e prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de apelação interposta por réu revel que inova em sede recursal com alegações de matéria fática não deduzidas em contestação; e (ii) saber se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação do novo advogado do réu antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 344 do CPC veda a formulação de alegações de fato por réu revel em sede recursal, salvo nas hipóteses de matéria de ordem pública ou de direito superveniente, o que não se verificou no caso.
5. A alegação de inexistência de bens do espólio e de ausência de danos morais configura inovação recursal e não pode ser conhecida.
6. A revelia foi regularmente decretada após a inércia do réu, que foi citado e não apresentou contestação.
7. A única matéria de direito arguida foi a alegada nulidade por falta de intimação, a qual não se sustenta, pois a intimação foi realizada em nome do advogado regularmente constituído à época, sendo a nova procuração juntada apenas posteriormente.
8. Inexistente qualquer prejuízo à defesa, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apelação interposta por réu revel que permaneceu inerte durante a fase postulatória não pode inovar com alegações de matéria fática, devendo se restringir à discussão de matéria de direito ou de ordem pública. 2. Não configura nulidade processual a intimação realizada em nome do patrono regularmente constituído à época dos atos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, parágrafo único, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp 2.067.106/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJBA, Apelação Cível 0142895-54.2009.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 13.04.2018; TJSE, Recurso Inominado 0001554-52.2023.8.25.0014, Rel. Des. Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, 1ª Turma Recursal, j. 06.06.2024; TJCE, Apelação Cível 0011237-07.2015.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000001-13.1995.8.05.0012, em que figuram como Apelante
ESPÓLIO DE HILDGER RAMY MATOS FERREIRA
, e como Apelada
JONILSON MATOS DE SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA